Tribunal: TJMT
Processo: 1004694-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-21
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:
Vistos etc.
Habeas Corpus Individual de n. 1004694-80.2021.8.11.0000, com pedido de tutela de urgência, impetrado por DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS apontando a ilegalidade na manutenção da segregação do paciente ROSICLEIDE DA SILVA na Ação Penal no 1002739-05.2021.8.11.0003, que tramita perante a 5a Vara Criminal de Rondonópolis.
Em resumo, aduz o impetrante que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, conforme se verifica na certidão de nascimento em anexo, crianças estas que depende única e exclusivamente da mãe para sua mantença, tanto financeira quanto psicológica. Mister salientar que a imposição de prisão domiciliar vincularia a paciente ao processo, evitando que frustre o andamento processual. Aliás, a ora remediada sustenta todos os predicados favoráveis para substituição da referida medida, bem como, não frustrará a persecução penal.
Breve relato.
A Resolução no 71 do Conselho Nacional de Justiça, bem como as Resoluções no 005/2008-0E e no 006/2009-TP editadas por este Tribunal, mencionam os feitos que devem tramitar no recesso forense, todos de natureza urgente.
Dessa forma, o rol das medidas judiciais passíveis de apreciação no plantão é o seguinte:
“a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicação de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou em caso em que da demora resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10. 259, de julho de 2001, limitados às hipóteses acima enumeradas.”
Na hipótese, a matéria versada não contém cunho jurídico urgente ao ponto de ser tratada ao nível do plantão, até porque o ato processual (decretação de prisão preventiva) propulsionador desta impetração ocorreu em 14/01/2021.
Aguardado o Paciente mais de 10 dias sem apresentar irresignação, não se vislumbra a presença de fator suficiente o bastante para legitimar a tomada de posicionamento em regime de plantão, mesmo sem ponderar a gravidade do ilícito imputado ao Paciente.
Estando o relator plantonista submisso a referidas orientações, tem-se que uma maior dose de flexibilidade, ainda mais neste caso concreto, implicaria em violação do juiz natural, segundo a regra constitucional (art. 5o, XXXVII e LIII, CF/88).
Com essas considerações, abstendo-me de analisar a pretensão de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.
Terminado o período de plantão, determino a distribuição de forma regular, observando eventual prevenção.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =